Tribunal: TJDFT
Processo: 0001603-56.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
E m e n t a
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. FIXAÇÃO DE PENSÃO. DOIS TERÇOS DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de acidente de trânsito com a ocorrência do falecimento do genitor da apelada. 1.1. Condenação transitada em julgada no âmbito criminal.
2. Ainda que a responsabilidade civil seja independente da criminal, não poderá haver questionamento a respeito da existência do fato ou sua autoria, nos casos em que essas questões já estiverem decididas na esfera criminal.
3. Em virtude da inexistência de prova contundente, nos autos, a respeito do valor exato dos rendimentos mensais recebidos pela vítima, notadamente pelo fato de que complementava sua renda com trabalhos informais, a pensão foi adequadamente fixada no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo. 3.1. A condição financeira do apelante não é fator decisivo, isoladamente, para a fixação da pensão, pois cuida-se de indenização que tem por objetivo, exclusivamente, substituir o sustento que a vítima daria a seus dependentes caso o ato ilícito não tivesse ocorrido. 3.2. A redução pretendida pelo apelante implicaria na desconsideração das necessidades da autora, incapaz e dependente financeiramente da vítima.
4. A partir da análise da conduta do apelante e do abalo psicológico sofrido pela apelada, bem como a condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, mostra-se correto o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) arbitrado pela sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido.